Tribunal: STF
Processo: ARE 1484012
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 65), opostos em 30.04.2024, em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 64):



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 12):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo.



      - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. 



    - Agravo interno desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, LXX, b, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, argumenta-se que o acórdão impugnado contraria o disposto nas Súmulas 629 e 630 do STF e a tese do Tema 1.119 da sistemática de repercussão geral. 



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso tendo conta a aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 32).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    As associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal dos associados acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, de relatoria do Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).



    Desse modo, o Tribunal a quo, em consonância com a supracitada jurisprudência, assentou a necessidade de demonstração do interesse processual do impetrante, no aspecto da utilidade do provimento jurisdicional perseguido. Confira-se (eDOC 10, p. 10):



    “Dessa forma, a par de todo exposto, embora prescindível a autorização e lista nominal dos substituídos sujeitos a competência territorial do órgão julgador, é necessária a indicação dos beneficiados que estejam submetidos à autoridade apontada como coatora na hipótese em tela, em que a associação, sediada em Brasília, promoveu o "mandamus" perante a Justiça Federal de São José do Rio Preto em face do Delegado da Receita Federal desse Município, com vistas a demonstrar o necessário interesse processual, existindo associados sujeitos à circunscrição da autoridade apontada como coatora.



    Mesmo admitida a generalização do objetivo institucional da entidade impetrante, que é representar os interesses dos associados em questões relativas a tributos de qualquer esfera federativa, rejeitando o argumento da falta da pertinência temática, em virtude da abrangência do objetivo, com vistas a não obstaculizar a finalidade em si da ação coletiva, que é evitar a propositura de inúmeras demandas individuais, o que se busca no mandamus é ordem para que a autoridade administrativa restabeleça uma situação de legalidade e, desse modo, estende-se o alcance da sentença sobre os limites de competência da autoridade coatora. Não estando comprovado existirem associados atingidos por ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto/SP, não se verifica utilidade na concessão do provimento jurisdicional visado. Mesmo que, futuramente, a entidade, casualmente, possa agrupar associados, não se tem por atendido o requisito do interesse jurídico, pois não foi promovido o mandado de segurança na defesa de uma categoria ou grupo de pessoas jurídicas concretamente, apontando os elementos dos autos haver evidente desvio da finalidade prevista em lei, objetivando a associação com eventual título judicial em seu favor obter novos associáveis. ”



    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no tocante ao interesse processual da associação, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Nesse sentido, o Plenário desta Casa manifestou-se pela improcedência de processo semelhante, de autoria da mesma associação. Confira-se a ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (RE 1145032 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06- 2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF”.



    Nas razões do presente recurso, alega-se que a decisão embargada foi omissa, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 65, p. 2-9):



    “A discussão nos autos é quanto à desnecessidade de juntada de filiados para configurar o interesse processual da associação para impetração do Mandado de Segurança Coletivo. 



    O v. acórdão recorrido entendeu pela ausência de interesse processual da associação recorrente. Cita-se trecho do acórdão recorrido: 



    (…)



    Desnecessário reexame de fatos e provas para verificar o interesse processual da associação, tendo em vista que o interesse processual das associações para impetrar Mandado de Segurança Coletivo decorre do artigo 5º, LXX, “b” da CF/88, sendo desnecessário a juntada de filiados em Mandado de Segurança Coletivo. 



    (…)



    Portanto, Excelências, no caso dos autos, onde se configura a toda evidência o instituto da substituição processual, cristaliza-se a interposição da demanda pela Associação impetrante em favor de terceiros, seus filiados, exatamente com esteio no Estatuto da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, caracterizando seu interesse processual, consagrado no Art. 5, inciso LXX “b” da CF de 1988:



    (...)” 



     Ao final, pleiteia-se o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, reconhecendo-se “a desnecessidade de reexame de fatos e provas e, por consequência, sejam-lhes conferidos efeitos modificativos/infringentes a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário” (eDOC 65, p. 9). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 69). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registro que, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios. 



    Com efeito, a decisão embargada apreciou a alegada afronta aos dispositivos constitucionais dados como contrariados, tratando expressamente da questão indicada como omissa, qual seja, a comprovação e apresentação da lista de associados para a impetração coletiva, tendo concluído, diante dos fundamentos do acórdão recorrido, pela incidência da Súmula 279 do STF e pela ausência, na hipótese, de ofensa constitucional direta. 



    Naquela oportunidade, foram destacados os fundamentos expostos pelo Tribunal de origem, para afastar a legitimidade processual, no caso concreto, por ausência de interesse processual, nos termos da Lei 12.016/2009. 



    Em que pese o argumento da omissão pela incidência, no caso, do art. 5º, LXX, b, da Constituição da República, verifica-se, na decisão recorrida, a conclusão pela incidência de legislação infraconstitucional (Lei 12.016/2009), diante do contexto de fatos e provas dos autos, decidindo de acordo com os fundamentos da decisão proferida pela instância de origem. 



    A propósito, sobre a controvérsia discutida nos autos, além do precedente do Plenário citado no decisum embargado, aponto os seguintes julgados, cujos recursos também foram interpostos pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos: ARE 1.469.578-ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.04.2024; RE 1.419.951-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.06.2024 e ARE 1.419.255-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.05.2024. 



    Veja-se, no que diz respeito à aplicabilidade do Tema 1119 da repercussão geral, ao caso concreto, envolvendo a ora Recorrente, o teor da ementa do seguinte acórdão do Plenário desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. DISTINGUISHING . TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) . 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.368.261-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 16.05.2022). 



     



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente